Tribunal: TJMT
Processo: 1013871-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013871-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILBERTO CARLOS TAGINO - CPF: 373.888.781-49 (EMBARGADO), WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM - CPF: 593.717.301-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO SOARES GONCALVES - CPF: 016.141.701-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração no agravo em execução penal. Tráfico de drogas. Alegação de erro material. Ocorrência. Percentual para progressão de regime. Recurso provido.

I.
Caso em Exame

Embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que desproveu o agravo em execução penal, com providência de ofício para readequar o percentual de progressão de regime, visando
que seja sanado o vício apontado
.

II.
Questão em Discussão

Existência de erro material quanto ao patamar para progressão de regime considerando a condenação por tráfico de drogas e não tráfico privilegiado.

III.
Razões de Decidir

Identifica-se que o acórdão embargado contém erro material ao readequar o percentual para progressão de regime para 16% (dezesseis por cento), pois a condenação do reeducando envolve tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
), cujo percentual corresponde a 40% (quarenta por cento).

Os embargos de declaração constituem o meio adequado para a correção do erro material, adequando o acórdão ao conteúdo correto do processo executivo de pena.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso provido para retificar a parte dispositiva do acórdão embargado

a fim de excluir a providência de ofício. Mantido o desprovimento do agravo em execução penal.

Tese em julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material no acórdão embargado

que não afeta o resultado do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei de Execução Penal, art. 112.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, AGEXPE nº 1006953-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 16/04/2024; TJMT, ED nº 167600/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 9.12.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1013871-63.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO(s): GILBERTO CARLOS TAGINO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, o Agravo em Execução Penal nº 1013871-63.2024.8.11.0000 interposto por GILBERTO CARLOS TAGINO para progressão antecipada de regime e a concessão de prisão domiciliar em relação ao tráfico de drogas (SEEU nº 2000669-70.2024.8.11.0042), no qual foi readequado o percentual para fins de progressão de regime em 16% (dezesseis por cento) ou 1/6 (um sexto) - (ID 228537176).

O embargante sustenta que houve
“erro material”
no v. acórdão quanto ao
“percentual para fins de progressão de regime prisional”
porque a condenação, por tráfico de drogas, ensejaria o patamar de 40% (quarenta por cento).

Requer provimento para que seja sanado o vício (ID 230248665).

O embargado não apresentou contrarrazões, embora intimado (IDs 232027688 e 233464160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Agravo em Execução Penal nº 1013871-63.2024.8.11.0000
foi desprovido, à unanimidade, por esta e. Câmara, afastando-se os pleitos defensivos de “progressão antecipada” ao regime semiaberto e de prisão domiciliar, com providência de ofício para readequar o percentual para fins de progressão de regime,
nos seguintes termos:

“[...] Com essas considerações, recurso conhecido, mas DESPROVIDO.

De ofício, readéqua-se o percentual para 16% (dezesseis por cento), ou 1/6 (um sexto), para a progressão de regime do tráfico privilegiado (ação penal nº 1034512-08.2020.8.11.0002).”

Pois bem.

O patamar para progressão de regime foi readequado para 16% (dezesseis por cento) em razão dos dados extraídos do processo executivo de pena do agravante/embargado GILBERTO CARLOS TAGINO (SEEU nº 2000669-70.2024.8.11.0042), que constava no Relatório da Situação Processual Executória, equivocadamente, condenação por “tráfico privilegiado” (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), referente à ação penal nº 1034512-08.2020.8.11.0002.

Como bem ponderou o Ministério Público [embargante], essa condenação envolve tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
), conforme verifica-se na respectiva Guia de Execução (SEEU nº 2000669-70.2024.8.11.0042), cujo percentual corresponde a
40% (quarenta por cento), ou 2/5 (dois quintos), por ser crime equiparado a hediondo (Lei nº 13.964/201, art. 112, V).

Não aplica, portanto, o percentual de
16% (dezesseis por cento), ou 1/6 (um sexto), para progressão.

Ao considerar o patamar de 40% (quarenta por cento), ou 2/5 (dois quintos), o requisito objetivo para progressão somente ocorre em 10.11.2025 (SEEU nº 2000669-70.2024.8.11.0042).

O c. STJ firmou orientação que o conceito de erro material
“não abrange os atos de inteligência do magistrado que consubstanciam a decisão judicial, mas sim, as inexatidões materiais, tais como erro de cálculo ou quaisquer outros equívocos que devam ser corrigidos, mas que não afetam o resultado do processo.”
(EDcl no AgRg no AgRg no RMS 69816/SC - Rel. Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma - 12.3.2024), o que se observa no caso.

Nesse contexto,
este recurso deve ser provido para corrigir erro material, a fim de excluir a providência de ofício [readequar o percentual para 16% (dezesseis por cento), ou 1/6 (um sexto)], mantendo o percentual de 40% (quarenta por cento), ou 2/5 (dois quintos), para progressão de regime.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo erro material no acórdão [...] os embargos de declaração constituem o meio hábil para a correção do equívoco e adequação ao real sentido do julgamento.”
(TJMT, ED nº 167600/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2016)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para retificar a parte dispositiva do acórdão embargado a fim de excluir a providência de ofício, mantido o desprovimento do
agravo em execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024